Tribunal: TJBA
Processo: 8142868-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142868-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO QUANTO AO DIREITO DE PRORROGAÇÃO. TEMA 246 DA TNU. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. PATOLOGIAS DEGENERATIVAS COM NEXO CAUSAL. ATIVIDADE DE ESTIVADOR. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO PARA GARANTIR PRAZO DE PRORROGAÇÃO E CONCEDER AUXÍLIO-ACIDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ALEXSANDRO LIMA SOUZA contra sentença que julgou procedente ação acidentária proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. A sentença condenou o INSS a conceder auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com Data de Início do Benefício em 07/01/2021 e Data de Cessação do Benefício em 11/02/2021. O Apelante sustenta que a fixação da Data de Cessação do Benefício sem garantia do direito ao pedido de prorrogação viola o Tema 246 da Turma Nacional de Uniformização. Alega que o laudo pericial é contraditório ao reconhecer patologias ortopédicas degenerativas com nexo causal e concluir pela aptidão, quando a atividade de estivador exige grande esforço físico. Requer a reforma da sentença para garantia do direito à prorrogação do benefício ou encaminhamento à reabilitação profissional. O INSS não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em omissão ao fixar a Data de Cessação do Benefício sem garantir o direito de prorrogação; (ii) estabelecer se há redução da capacidade laboral que justifique a concessão de auxílio-acidente; (iii) determinar se é cabível o encaminhamento à reabilitação profissional em caso de persistência da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença incorre em omissão ao fixar a Data de Cessação do Benefício sem prever a possibilidade de prorrogação, obstando a continuidade da proteção previdenciária enquanto perdurar a incapacidade.

4.

O Tema 246 da Turma Nacional de Uniformização estabelece que deve ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação pelo segurado.

5.

O laudo pericial reconhece patologias discais cervicais e dorsais com nexo causal. A função de estivador exige grande esforço físico, movimentos repetitivos e posições antiergonômicas, o que agrava as patologias degenerativas diagnosticadas.

6.

A existência da necessidade de seguir as normas NR17 e serem utilizados os “
equipamentos de seguranca para protecão e profilaxia de lesões musculo esquelética
s
” configura elemento de restrição à capacidade laboral, tornando desumano exigir o retorno a atividade que cause agonia e risco de piora.

7.

O Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade laboral.

8.

Caso a incapacidade para a atividade habitual persista e seja considerada insuscetível de recuperação, que o Apelante seja encaminhado para processo de reabilitação profissional, nos termos do Art. 62 da Lei nº 8.213/91,
cujo momento para realização de tal procedimento incumbe à própria autarquia providenciar,

mantendo-se o auxílio por incapacidade temporária acidentário até a sua efetiva conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para reformar a sentença, garantindo ao Apelante o direito de requerer a prorrogação do auxílio por incapacidade temporária acidentário no prazo legal, reconhecendo a redução da capacidade laboral e determinando a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentário, bem como o encaminhamento à reabilitação profissional caso a incapacidade para a atividade habitual persista e
cujo momento para realização de tal procedimento incumbe à própria autarquia providenciar
.

Tese de julgamento:

1. Deve ser garantido ao segurado prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação do benefício, para requerer prorrogação do auxílio por incapacidade temporária acidentário, em conformidade com o Tema 246 da Turma Nacional de Uniformização, sob pena de omissão que obsta o exercício do direito fundamental à continuidade da proteção previdenciária.

2. A existência de patologias degenerativas com nexo causal reconhecido pela perícia, aliada a atividade laboral de estivador que exige grande esforço físico, movimentos repetitivos e posições antiergonômicas, caracteriza redução da capacidade laboral que justifica a concessão de auxílio-acidente, sendo o benefício devido ainda que mínima a lesão, nos termos do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O segurado insuscetível de recuperação para a atividade habitual deve ser encaminhado para reabilitação profissional, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo-se o auxílio por incapacidade temporária acidentário até sua efetiva conclusão ou até que seja considerado habilitado para nova atividade ou aposentado por invalidez.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 62 da Lei nº 8.213/91; Art. 86 da Lei nº 8.213/91; Art. 85, § 3º, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 246 da TNU; Tema 416 do STJ; Súmula nº 111 do STJ; TJ-BA - Apelação: 80024978020218050103;
TJ-PR - APL: 00008095520198160146 PR 0000809-55.2019.8.16.0146;
TJ-SP - AC: 10110145420168260114 SP 1011014- 54.2016.8.26.0114

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142868-75.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALEXSANDRO LIMA SOUZA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora